Tribunal: STF
Processo: RE 1462932
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Governador do Estado do Tocantins contra acórdão proferido pelo Pleno do Tribunal de Justiça local nos autos da ação declaratória de constitucionalidade nº 0002692-27.2022.8.27.2700, por meio do qual se julgou procedente o pedido inicial para declarar a inconstitucionalidade do disposto no art. 3º, incisos XX e XXII; no art. 6º, incisos II, IV e VI; no art. 4º, § 3º; no art. 5º, parágrafo único; no art. 6º, § 2º; no art. 7º, inciso II; no art. 8º, parágrafo único; no art. 14; no art. 20, § 2º; no art. 22; no art. 23, inciso III e IV, §§ 1º e 2º; no art. 25; no art. 29, §§ 1º, 2º, 3º e 4º; no art. 30; no art. 31; no art. 32; no art. 33; no art. 38; no art. 40, § 2º; no art. 41, parágrafo único; no art. 42, §§ 1º, 2º e 3º; e no art. 45, todos da Lei Estadual nº 3.804/2021, os quais disciplinam o licenciamento ambiental no Estado do Tocantins.
Referido acordão recebeu a seguinte ementa:

“Ação direta de inconstitucionalidade. Direito ambiental. Lei estadual nº 3.804/2021. Dispõe sobre o licenciamento ambiental. Competência legislativa concorrente. Criação de novas modalidades de licenças ambientais. Ofensa à competência da União para editar normas gerais. Vício formal configurado. Violação ao dever de proteção ao meio ambiente. Vedação de retrocesso. Art. 110, I, da CE. Incompatibilidade material da norma. Pedido julgado procedente.
 1.	A presente ação direta de inconstitucionalidade tem como objeto de controle o art. 3º, incisos XX e XXII; art. 6º, incisos II, IV e VI; art. 4º, § 3º; art. 5º, parágrafo único; art. 6º, § 2º; art. 7º, II; art. 8º, parágrafo único; art. 14; art. 20, § 2º; art. 22; art. 23, III, IV, §§ 1º e 2º; art. 25; art. 29, §§ 1º, 2º, 3º e 4º; art. 30; art. 31; art. 32; art. 33; art. 38; art. 40, § 2º; art. 41, parágrafo único; art. 42 §§ 1º, 2º e 3º e art. 45, todos da Lei 3.804/2021, que disciplinam o licenciamento ambiental no âmbito do Estado do Tocantins. 
 2.	Nos termos dos arts. 23, incisos III, IV, VI, VII e art. 24, incisos VI, VII e VIII, todos da CF/88, a União, os Estados e o Distrito Federal possuem a competência concorrente para legislar sobre matérias afetas à proteção e conservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado e à responsabilidade por dano ambiental. No entanto, em matérias como tais, cabe à União a edição de normas gerais sobre a matéria, ficando para os Estados e para o Distrito Federal o exercício de competência legislativa suplementar, segundo se verifica do teor do disposto no art. 24, § 1º, da CF/88.
 3.	Com efeito, ao tratar a matéria, a Lei Federal nº 6.938/1981 atribuiu ao CONAMA a instituição de normas e padrões para implantação das licenças ambientais, sendo editada a Resolução 237/1997-CONAMA, estipulando a competência dos Estados para elaboração de normas supletivas e suplementares, observados os padrões fixados pela aludida Resolução. 
 4.	Assim, nos termos do art. 12, § 1º, da Resolução 137/1997 - CONAMA, é permitido aos entes federados estabelecerem apenas procedimentos simplificados de licenciamento, desde que consistam em atividades e empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental. 
 5.	Destarte, acerca da natureza jurídica das normas expedidas pelo CONAMA, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.547 (22/09/2020), o Ministro Relator do STF - EDSON FACHIN asseverou que o legislador confiou ao CONAMA ampla e relevante função normativa atribuindo à suas resoluções a natureza de ato normativo primário, dotados de generalidade e abstração suficientes a permitirem o controle concentrado de constitucionalidade. 
 6.	As normas federais estabelecem a necessidade de concessão de licença ambiental em todas as fases dos empreendimentos e atividades potencialmente danosos ao meio ambiente, do planejamento ao início de funcionamento (sistema trifásico). 
 7.	Nessa senda, infere-se que o licenciamento ambiental é procedimento que, por natureza, constitui-se de etapas, as quais não são mero rito burocrático, mas sim um processo sequencial lógico, que visa proteger o meio ambiente de empreendimentos com potencial de degradação e impacto em todas as suas fases de implantação, desde o planejamento, perpassando pela instalação até a sua operação. 
 8.	Dentro do plexo normativo constitucional e infraconstitucional traçado, voltando a atenção para o caso concreto, emerge evidente que a Lei Estadual impugnada (Lei n. 3.804/2021) criou novas espécies de licenciamento, sendo: Licenciamento Ambiental Autodeclaratório; por Adesão e Compromissos; Corretivo. 
 9.	Certamente essas novas espécies de licenciamento ambiental extrapolam a competência para estabelecer procedimentos simplificados para atividades e empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental, em descompasso com o art. 12, § 1º, da Resolução CONAMA 237/1997 e com a regra de competência supletiva ou complementar. 
 10.	Diversamente do que defende o requerido, essas novas modalidades de licenciamento ambiental não representam apenas a desburocratização do procedimento, pois encerram novas modalidades de licenciamento, o que destoa da regra matriz constitucional e infraconstitucional, revelando vício formal ou orgânico passível de controle de constitucionalidade. 
 11.	Observa-se que, além de criar novas modalidades de licenciamento ambiental, a legislação do Estado do Tocantins inova ao estabelecer hipóteses de procedimentos monofásicos e bifásicos, em conflito direto com o modelo trifásico estabelecido pelas normais federais, que analisa o planejamento, a implantação e a operação, conforme estabelecido na Resolução do CONAMA 237/1997. 
 12.	Por outro turno, convém destacar que o art. 6º, § 2º; art. 14; art. 20, § 2º, art. 22; art. 25; art. 31; art. 38; art. 41, parágrafo único, da Lei Estadual 3.804/2021, retirou uma série de competências normativas do COEMA/TO, concentrando-as no Poder Executivo, o que exclui a necessária participação social na construção das políticas ambientais, em afronta ao comando do art. 1º, § 1º, da CE/TO, uma vez que o único órgão competente e com representatividade social para tanto é o COEMA/TO, nos termos da Lei Estadual n. 1.789/2007, em simetria com a norma federal, através do art. 11 da Lei Federal nº 6.931/81. 
 13.	Portanto, resta evidente a presença de flagrante vício formal de inconstitucionalidade da norma estadual impugnada, que afronta as regras de competência delineadas no texto constitucional e infraconstitucional (Resolução 237/1997- CONAMA) ao estabelecer novas modalidades de licenciamento ambiental, extrapolando a competência concorrente supletiva conferida ao estado membro. 
 14.	De outro lado, agora sob o viés material, também se vislumbra que as novas modalidades de licenciamento ambiental criadas, somadas à concentração de competência no Poder Executivo, representa verdadeiro retrocesso na proteção ambiental, de modo que afronta o contido no art. 225 da CF. E sob a luz da Constituição Estadual é inequívoca a violação ao disposto no art. 110, caput e inciso I, que consagra o dever de proteção ao meio ambiente. 
 15.	Pedido inicial julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade formal e material do art. 3º, incisos XX e XXII; art. 6º, incisos II, IV e VI; art. 4º, § 3º; art. 5º, parágrafo único; art. 6º, § 2º; art. 7º, II; art. 8º, parágrafo único; art. 14; art. 20, § 2º; art. 22; art. 23, III, IV, §§ 1º e 2º; art. 25; art. 29, §§ 1º, 2º, 3º e 4º; art. 30; art. 31; art. 32; art. 33; art. 38; art. 40, § 2º; art. 41, parágrafo único; art. 42 §§ 1º, 2º e 3º e art. 45, todos da Lei 3.804/2021, com efeito “ex tunc”, diante da ausência dos requisitos de modulação previstos no artigo 27 da Lei Federal 9.868/99”. (e-Doc. 7)

Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração, os quais terminaram improvidos pelo Tribunal de Justiça, nos termos da seguinte ementa:


“Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade. Julgamento extra petita não configurado. Lei Estadual nº 3.804/2021. Dispõe sobre o licenciamento ambiental. Competência legislativa concorrente. Criação de novas modalidades de licenças ambientais. Ofensa à competência da União para editar normas gerais. Vício formal configurado. Violação ao dever de proteção ao meio ambiente. Vedação de retrocesso. Incompatibilidade material da norma. Ausência de omissão a ser sanada. Pretensão indevida de rediscutir matérias. Recurso improvido.
 1.	O recurso de embargos de declaração possui efeito vinculado e restrito, encontrando abrigo no artigo 1.022 do CPC e tendo por finalidade precípua a integração ou a modificação do julgado omisso, contraditório, obscuro ou que contenha erro material, não se prestando, evidentemente, para promover a rediscussão de matérias.
 2.	Em primeiro plano, não encontra abrigo a alegação de nulidade do acórdão por julgamento extra petita, eis que não foi declarada a inconstitucionalidade do art. 68 da Lei Estadual nº 3.804/2021, o qual foi utilizado apenas como razão de decidir, não se verificando qualquer violação ao princípio da congruência ou adstrição previsto no art. 492 do CPC.
 3.	Importante frisar que o princípio da congruência ou da adstrição veda que o julgador profira decisão além do pedido (ultra petita), aquém (citra petita) ou fora (extra petita), mas não impõe restrição ao livre convencimento motivado, através do qual o julgador deve fundamentar sua decisão de acordo com o caso concreto e aplicando a legislação de  regência, não se vinculando apenas aos fundamentos de direito aduzidos pelas partes.
 4.	Em segundo plano, cumpre pontuar que o julgador não é obrigado a se manifestar pormenorizadamente sobre cada uma das teses alavancadas pelas partes, muito menos sobre cada um dos dispositivos legais invocados, bastando que aponte fundamento suficiente para lastrear o seu posicionamento, segundo livre convencimento motivado e de acordo com a apreciação da provas (STJ, AgInt no AREsp 1172964/MG).
 5.	Cumpre ponderar que o aresto embargado, integrado pelo seu voto condutor, entendeu que a Lei Estadual impugnada, através dos dispositivos elencados, extrapolou a competência legislativa concorrente estadual para dispor sobre matéria ambiental, notadamente porque criou novas espécies de licenciamento ambiental, o que não representa desburocratização das licenças, mas sim verdadeiro retrocesso na proteção ambiental, o que resultou na declaração de inconstitucionalidade.
 6.	Diversamente do que afirma o embargante, é bastante nítido que não há omissão quanto ao exame da tese da competência legislativa concorrente do Estado para suplementar a legislação federal em matéria ambiental, sendo esta matéria objeto de fundamentação no sentido de que a lei estadual impugnada extrapolou os limites delineados na matriz constitucional e na legislação federal infraconstitucional, destoando inclusive da diretriz traçada pelo CONAMA (Resolução nº 237/1997).
 7.	Embora o art. 68 apenas confira ao COEMA o prazo de quatro meses para regulamentar a classificação dos empreendimentos para serem licenciados, o fato é que as novas modalidades de licenciamento ambiental criadas na lei impugnada destoam da matriz de proteção ambiental consagrada na regra constitucional e infraconstitucional. De modo que não houve qualquer omissão no aresto embargado, que deixou claro que esse poder regulamentar conferido ao COEMA não retira a conclusão de que as novas licenças ambientais criadas na lei estadual impugnada conflitam com as regras gerais editadas pela União.
 8.	Na sequência, não se desconhece dos precedentes do STF e do TJGO citados pelo embargante, todavia o voto condutor se filia aos precedentes recentes editados pelo STF, cuja tendência é de repelir a adoção de modelos simplificados de licenciamento ambiental, por se configurar retrocesso da proteção ambiental.
 9.	Por último, a tese de conceder interpretação conforme a Constituição se mostra como verdadeira inovação recursal, além de ser incompatível com a conclusão adotada no acórdão embargado, onde foi reconhecida a incompatibilidade formal e material da norma estadual impugnada, que por isso não deve produzir quaisquer efeitos.
 10.	Dentro desse contexto, as teses alavancadas nos embargos de declaração não encontram amparo, que por sua natureza meramente integrativa não permite a utilização para resolver matérias amplamente discutidas e decididas, despontando apenas a intenção do embargante de promover a rediscussão de matérias.
 11.	Recurso improvido”. (e-Doc. 11)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente alega, além da existência de repercussão geral e do prequestionamento da matéria, violação do art. 23, parágrafo único, incisos III, VI e VII; do art. 24, inciso VI e seguintes; e dos arts. 25, 170, 193 e 225. Aponta, outrossim, julgamento extra petita relativamente ao art. 68 da Lei nº 3.804/2021, alegando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Ao final, requer seja o recurso conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido a fim de se julgar improcedente o pedido, com a consequente declaração de constitucionalidade da lei questionada. Pugna o recorrente, ainda, pela declaração de nulidade do acórdão com relação ao art. 68 a Lei nº 3.804/2021. 
Subsidiariamente, formula o recorrente pedido de declaração conforme à Constituição e pede a modulação dos efeitos de eventual decisão pela inconstitucionalidade, ponderando que a lei vigorou por mais de um ano e que, nesse período, licenciamentos ambientais foram autorizados na forma dessa lei, não se podendo desconsiderar ou desconstituir esses licenciamentos sob pena de “provocar enorme insegurança jurídica no Estado”, bem como dar causa a prejuízos financeiros e jurídicos, “especialmente para aqueles que agiram de boa-fé e cumpriram suas obrigações baseadas na legislação ambiental válida à época”, afetando 

“o prosseguimento das atividades empresariais de diversos segmentos, bem como [de] expor particulares ao risco de responsabilização cível e criminal, (...) de rescisões de contratos de financiamento, amparados em linhas de crédito autorizadas com base nos condicionantes do tempo de sua emissão”.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Tocantins pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso, pelos motivos sintetizados na ementa que segue:

 “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS CONTRA DECISÃO TOMADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRECHO DE LEI ORDINÁRIA ESTADUAL QUE CRIA NOVAS MODALIDADES DE LICENÇAS AMBIENTAIS. OFENSA À COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA EDITAR NORMAS GERAIS. VÍCIO FORMAL E MATERIAL CONFIGURADO. 1. Pela admissibilidade do recurso e, no mérito, pelo improvimento”.

O Procurador-Geral da República, por sua vez, opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO AMBIENTAL. LEI ESTADUAL Nº 3.804/2021, QUE DISPÕE SOBRE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, RELATIVAMENTE À CRIAÇÃO DE NOVA MODALIDADES DE LICENÇAS AMBIENTAIS, CONCLUIU PELA OFENSA À COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA EDITAR NORMAS GERAIS, RESTANDO CONFIGURADOS TANTO VÍCIO FORMAL COMO MATERIAL, ALÉM DA VIOLAÇÃO AO DEVER DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE (VEDAÇÃO DE RETROCESSO). ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 23, PARÁGRAFO ÚNICO, III, VI E VII, 24, IV E SEGUINTES, 25, 170, 193 E 225 DA CF/88. DESCABIMENTO. CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE (SUPOSTA COMPATIBILIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 3.804/2021 COM A LEI FEDERAL Nº 6.938/1981 E A RESOLUÇÃO CONAMA Nº 237/1997), SENDO A OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL REFLEXA. NECESSIDADE, ADEMAIS, DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS, INCLUSIVE QUANTO ÀS QUESTÕES DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS E DE SUPOSTO JULGAMENTO EXTRA PETITA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA (SÚMULA 279/STF). PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o breve relatório. Pondero e Decido.
Presentes os pressupostos processuais gerais e específicos, o presente recurso deve ser conhecido.
Passo, então, ao exame das alegações recursais.
No tocante à reconhecida inconstitucionalidade formal, afirma o recorrente que a Lei estadual nº 3.804/21, ao definir procedimentos ambientais simplificados e específicos, possibilitando a concessão de  novos tipos de licença em estrita observância à proteção ao meio ambiente, atuou no exercício de sua competência concorrente.
Sustenta que o espaço de possibilidade de regramento pela legislação estadual se abre 

“toda vez que não haja legislação federal e quando existente legislação federal que fixe princípios gerais, possibilitando complementação ou suplementação para aquilo que não corresponda à generalidade, ou, ainda, para a definição de peculiaridades regionais, o que é o caso”.

Pondera, outrossim, que as modalidades de licenciamento ambiental instituídas pela Lei estadual nº 3.804/21 encontram respaldo na Resolução CONAMA nº 237/1997 que, em seu art. 12, autoriza o órgão ambiental a estabelecer procedimentos mais simplificados para as atividades e empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental. No caso, explica que os tipos de licenças ambientais e a matriz de impactos ambientais estabelecidos pela legislação estadual impugnada dependem de regulamentação do COEMA/TO, a quem caberá também realizar o enquadramento das atividades, observado o disposto na referida regulamentação.
Ressalta que o Supremo Tribunal Federal, em decisões recentes, atestou a possibilidade de criação de novos tipos de licença ambiental sem que isso signifique retrocesso ambiental. Nesse sentido, cita exemplificativamente o RE nº 1.264.738-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, ressaltando que o acórdão recorrido aplicou fundamento superado pela jurisprudência do STF, no julgamento da ADI 6.288/CE, ocorrido em junho de 2020.
Quanto à inconstitucionalidade material, esclarece o recorrente que o art. 8º da Lei nº 3.804/21 tão somente possibilita que o COEMA/TO normatize o rol de atividades, o que já teria sido objeto de ampla discussão pelas Câmaras Técnicas de Licenciamento e Qualidade Ambiental e de Assuntos Jurídicos do COEMA/TO, juntamente com representantes dos municípios de Palmas, Gurupi, Porto Nacional e Araguaína e outros setores interessados. 
Afirma, ainda, o art. 22 estabelece que “fica a critério do órgão licenciador a definição dos procedimentos administrativos para a execução do licenciamento ambiental” e que os procedimentos administrativos do órgão licenciador foram normatizados pelo Instituto Natureza do Tocantins - NATURATINS, em processos de licenciamento atuais.
Conclui o requerente, ao final, que inexiste “qualquer concentração exacerbada de competências nas mãos do executivo”; que os dispositivos contestados “não retiraram competências do COEMA (...) que, por meio da Câmara Técnica de Licenciamento e Qualidade Ambiental, vem trabalhando desde 2014 na atualização da Resolução do COEMA/TO nº 007/2005” a fim de “incorporar o potencial poluidor no enquadramento das atividades, pois na resolução em vigência [elas] são enquadradas somente por porte”.
Refuta, ainda, a alegação de retrocesso ambiental ponderando que “a criação de novas modalidades de licenciamento foram autorizadas por meio da legislação infraconstitucional e constitucional” e que “o intuito do legislador foi garantir a proteção ambiental junto com o desenvolvimento econômico”, num esforço de “modernização de sua legislação ambiental, em consonância com o que vem sendo realizado em outros Estados da federação”.
Por último, salienta que na petição inicial “não há menção ou questionamento quanto ao art. 68 da Lei nº 3.804/21”, declarado inconstitucional do acórdão recorrido, não sendo legítimo ao Tribunal local “negar vigência ao artigo, mesmo sem declarar expressamente sua inconstitucionalidade”. 
É certo que a jurisprudência do Supremo Federal Federal, desde o julgamento da ADI nº 4.615, Rel. Min. Roberto Barroso, consolidou o entendimento a legislação federal, com fundamento na Constituição da República de 1988 e no princípio predominância de interesse que norteia a repartição de competências entre os entes federativos, permitiu que os Estados-membros estabeleçam procedimentos simplificados para atividades e empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental. Vide:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. LEI ESTADUAL QUE VERSA SOBRE PROCEDIMENTOS AMBIENTAIS SIMPLIFICADOS. LEI Nº 14.882, DE 27.01.2011, DO ESTADO DO CEARÁ. PRINCÍPIO DA PREDOMINÂNCIA DO INTERESSE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E DOMINANTE. PRECEDENTES.
1. O princípio norteador da repartição de competências entre os entes componentes do federalismo brasileiro é o princípio da predominância do interesse, que é aplicado não apenas para as matérias cuja definição foi preestabelecida pela Constituição Federal, mas também em interpretações que envolvem diversas matérias. Quando surgem dúvidas sobre a distribuição de competências para legislar sobre determinado assunto, caberá ao intérprete priorizar o fortalecimento das autonomias locais e o respeito às suas diversidades como características que assegurem o Estado Federal, garantindo o imprescindível equilíbrio federativo. 
2. O constituinte distribuiu entre todos os entes da federação as competências legislativas e materiais em matéria ambiental, de modo a reservar à União o protagonismo necessário para a edição de normas de interesse geral e aos demais entes a possibilidade de suplementarem a legislação federal (arts. 23, VI ao VIII, e 24, VI e VIII, CF). 
3. Este Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, já se pronunciou sobre o tema, afirmando a regra de que a matéria ambiental é disciplina de competência legislativa concorrente, cabendo à União estabelecer as normas gerais, restando aos Estados a atribuição de complementar as lacunas da normatização federal, consideradas as situações regionais específicas. Nesse sentido: ADI 5.312, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ADI 3.035, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADI 3.937, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 194.704, Rel. p/ acórdão, Min. Edson Fachin.
 4. A Lei nº 6.938/1981, de âmbito nacional, ao instituir a Política Nacional do Meio Ambiente, elegeu o Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA como o órgão competente para estabelecer normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras a ser concedido pelos Estados e supervisionado pelo IBAMA. O CONAMA, diante de seu poder regulamentar, editou a Resolução nº 237/1997, que, em seu art. 12, § 1º, fixou que poderão ser estabelecidos procedimentos simplificados para as atividades e empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental, que deverão ser aprovados pelos respectivos Conselhos de Meio Ambiente. 
5. A legislação federal, retirando sua força de validade diretamente da Constituição Federal, permitiu que os Estados-membros estabelecessem procedimentos simplificados para as atividades e empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental. 
6. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga improcedente” (ADI nº 4.615, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 20/9/19, publicado em 28/10/19)

Também é certo que esse entendimento não destoa, em essência, do entendimento, há muito firmado pela Suprema Corte, de que se deve aplicar à matéria ambiental uma releitura pautada pela noção de federalismo cooperativo e pela aplicação do princípio da subsidiariedade. É o que se depreende, por exemplo, do quanto decidido no RE nº 194.704:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL 4.253/85 DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. PREVISÃO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA DECORRENTE DA EMISSÃO DE FUMAÇA ACIMA DOS PADRÕES ACEITOS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA À REGRA CONSTITUCIONAL DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS FEDERATIVAS. INOCORRÊNCIA. NORMA RECEPCIONADA PELO TEXTO VIGENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption). 
2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma adequada, necessária e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente menor.
3. Na ausência de norma federal que, de forma nítida (clear statement rule), retire a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, exercerem plenamente sua autonomia, detêm Estados e Municípios, nos seus respectivos âmbitos de atuação, competência normativa. 
4. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE nº 194.704, Rel. Min. Carlos Velloso, Rel. p/ ac. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 29/6/17, publicado em 17/11/17) (grifos nossos) 

Vai no mesmo sentido o seguinte precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CÓDIGO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À INICIATIVA PRIVATIVA OU À COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 
1. Norma de origem parlamentar que não cria, extingue ou altera órgão da Administração Pública não ofende a regra constitucional de iniciativa privativa do Poder Executivo para dispor sobre essa matéria. 
2. Não ofende a separação de poderes a previsão, em lei de iniciativa parlamentar, de encargo inerente ao Poder Público a fim de concretizar princípio constitucional. Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.304.277-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24/5/2021) (grifos nossos).

No entanto, não se pode olvidar que a legislação em análise apresenta a peculiaridade de criar novas espécies de licenciamento, motivo pelo qual, de acordo com o acórdão recorrido, extrapolariam a competência conferida aos Estados-membros para “estabelecer procedimentos simplificados para atividades e empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental”.
A respeito, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte:

“(...) voltando a atenção para o caso concreto, emerge evidente que a Lei Estadual impugnada (Lei nº 3.804/2021) criou novas espécies de licenciamento, sendo: Licenciamento Ambiental Autodeclaratório; por Adesão e Compromissos; Corretivo. 
Certamente essas novas espécies de licenciamento ambiental extrapolam a competência para estabelecer procedimentos simplificados para atividades e empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental, em descompasso com o art. 12, § 1º, da Resolução CONAMA 237/1997. 
Diversamente do que defende o requerido, essas novas modalidades de licenciamento ambiental não representam apenas a desburocratização do procedimento, pois encerram novas modalidades de licenciamento, o que destoa da regra matriz constitucional e infraconstitucional, revelando vício formal ou orgânico passível de controle de constitucionalidade.
E nesse aspecto, deve ser considerado que o art. 68 da Lei Estadual impugnada confere ao COEMA – Conselho Estadual do Meio Ambiente a atribuição regulamentar, o qual não tem competência para criar ou alterar as novas licenças ambientais criadas por lei, sendo estas conflitantes com as regras gerais editadas pela União. 
Ademais, é possível vislumbrar que a norma questionada atribui prazo de validade máximo para as licenças (Licença Ambiental Simplificada, da Licença Autodeclaratória, da Licença de Instalação aglutinada à Licença de Operação e da Licença por Adesão e Compromisso) distinto dos estabelecidos na legislação federal (art. 18 da Resolução CONAMA nº 237/1997), estabelecendo que os prazos máximos serão estabelecidos pela autoridade competente.
A propósito, vale citar parte do trecho da legislação estadual objurgada: 

‘Art. 23. As licenças ambientais devem ser emitidas observadas os seguintes prazos de validade: 
I - para a Licença Prévia - LP, no mínimo três anos e no máximo cinco anos, considerando o estabelecido pelo cronograma de elaboração dos planos,programas e projetos relativos à atividade ou empreendimento, aprovado pela autoridade licenciadora; 
II - o prazo de validade da Licença de Instalação - LI e da Licença Prévia – LP aglutinada à Licença de Instalação - LI do procedimento bifásico (LP/LI) será de no mínimo três anos e no máximo seis anos, considerando o estabelecido pelo cronograma de instalação da atividade ou empreendimento, aprovado pela autoridade licenciadora;
III - o prazo de validade da Licença Ambiental Simplificada - LAS, da Licença Autodeclarotória - LAD, da Licença de Operação - LO, da Licença de Instalação - LI aglutinada à Licença de Operação - LO do procedimento bifásico(LI/LO) e da Licença por Adesão e Compromisso - LAC considerará os planos de controle ambiental e será de, no mínimo, cinco anos; 
IV - o prazo de validade da Licença Corretiva - LC é de dezoito meses não podendo ser renovada. 
§ 1º Os prazos previstos no inciso III do caput deste artigo devem ser ajustados pela autoridade licenciadora se a atividade ou empreendimento tiver tempo de finalização inferior a eles. 
§ 2º Os prazos máximos de validade das licenças referidas no inciso III do caput deste artigo devem ser estabelecidos pela autoridade competente’. 

Deste modo, observa-se que além de criar novas modalidades de licenc